Tribunal: STF
Processo: AI 566892
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Interposição. Uso de
   fac-símile. Transmissão ocorrida após o encerramento do
   expediente no Tribunal de origem no último dia do prazo recursal.
   Intempestividade. Caracterização. Recurso não conhecido. Agravo
   regimental. Aplicação do art. 172, § 3°, do Código de Processo
   Civil. É intempestivo o recurso interposto mediante fac-símile
   cuja transmissão ocorra, no último dia do prazo recursal, mas
   após o encerramento do expediente no Tribunal de origem.